Tribunal: TJDFT
Processo: 0024011-34.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
D E C I S Ã O Diante do conteúdo do ofício e da requisição de ID ́s 13422077 e 13422082, informo que não se trata de retificação do presente precatório (ID 13421813). Bem como, o precatório 0724687-67.2019.8.07.0000 não se refere à duplicidade do presente precatório, trata-se de honorários sucumbenciais que deverá ser mantido. Com isso, determino a reativação do PCT 0724687-67.2019.8.07.0000 que foi cancelado no dia 27/12/2019 – ID 13421798. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Brasília, 31 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios